Tribunal: TJMT
Processo: 1023484-10.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023484-10.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLEITON DIEGO SANTANA BONETTI - CPF: 066.498.549-13 (ADVOGADO), EINICE DA SILVA - CPF: 379.951.201-25 (AGRAVANTE), JARBAS ROCHA DA SILVA - CPF: 005.947.482-32 (AGRAVADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (AGRAVADO), F. A. TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGA LTDA - CNPJ: 31.986.759/0001-19 (AGRAVADO), ADRIANA FERREIRA DA SILVA MESQUITA - CPF: 016.677.511-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE FERREIRA DA SILVA - CPF: 703.875.881-08 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA FERREIRA DA SILVA - CPF: 019.223.171-52 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDETE SILVA DA ROCHA - CPF: 021.561.971-48 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO COM MORTE. INDISPONIBILIDADE DE BENS DOS RÉUS. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência formulado em ação indenizatória decorrente de acidente automobilístico ocorrido em 08/10/2022, na rodovia BR-364, em Campo Novo do Parecis-MT, que resultou na morte do filho da agravante. Pretende-se a reforma da decisão para autorizar a constrição patrimonial dos réus, sob o fundamento de risco de ineficácia da futura execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela provisória de urgência consistente na constrição de bens dos réus em demanda indenizatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela provisória de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

Ainda que se possa admitir a presença da probabilidade do direito com base nas circunstâncias do acidente, não se verifica a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ausente qualquer indício de fraude, alienação patrimonial, ou estado de insolvência por parte dos réus.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a mera possibilidade de procedência da ação não autoriza, por si só, a antecipação de constrição patrimonial, sendo imprescindível a comprovação de circunstâncias concretas que indiquem risco de frustração da futura execução.

O princípio da menor onerosidade da medida cautelar, previsto no art. 805 do CPC, reforça a necessidade de cautela na imposição de medidas constritivas, devendo-se evitar restrições desnecessárias ao direito de propriedade dos réus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela provisória de urgência com constrição de bens exige a comprovação concreta de risco de ineficácia da futura execução, não sendo suficiente a mera possibilidade de procedência da ação.

A ausência de indícios de fraude, alienação de bens ou insolvência do devedor afasta o periculum in mora necessário para justificar medida constritiva.

O princípio da menor onerosidade impõe a adoção de medidas menos gravosas, sendo indevida a constrição patrimonial desprovida de demonstração de risco efetivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por
EINICE DA SILVA
contra decisão interlocutória que indeferiu a anotação de restrição de transferência nos prontuários dos veículos de placas OHU-1139, NFG-8765 e NFC-8695, proferida nos autos da Ação De Indenização Por Danos Materiais e Morais de n. 1000585-62.2024.8.11.0050, que move em face de F. A. TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGA LTDA E OUTROS.

Argumenta que o juízo de primeiro grau indeferiu a tutela reivindicada na demanda indenizatória decorrente de acidente automobilístico que vitimou o filho da Agravante no dia 08/10/2022, na rodovia BR-364, na cidade de Campo Novo do Parecis-MT.

Sustenta que a anotação da restrição se revela necessária para impedir a venda do bem a terceiros, colocando em risco o resultado útil do processo.

Ressalta que o processo tem elevado grau de complexidade e terá duração considerável.

Ao final, requer o provimento do recurso, para
e conceder a ordem de tutela para anotação de restrição de transferência em bem móvel, afim de evitar a transferência ou alienação dos mesmos.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID.235745150).

Sem apresentação de contrarrazões (ID.265060268 e segs.).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso visa à reforma da decisão que indeferiu a tutela reivindicada na demanda indenizatória decorrente de acidente automobilístico que vitimou o filho da Agravante no dia 08/10/2022, na rodovia BR-364, na cidade de Campo Novo do Parecis-MT.

Nos termos do art. 300, caput, do CPC, a concessão de tutela provisória de urgência exige a comprovação cumulativa dos seguintes requisitos, probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e reversibilidade dos efeitos da decisão.

No presente caso, ainda que se possa admitir probabilidade do direito a partir das circunstâncias do acidente, não restou demonstrado o requisito do “periculum in mora”.

Isso porque, a agravante não comprovou qualquer indicativo concreto de tentativa de alienação, fraude, ou mesmo estado de insolvência dos réus, elementos essenciais para justificar medida constritiva liminar, como nem salientou o Juízo singular, vejamos:

[...]O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não ressai dos autos. Não restou demonstrada pela documentação acostada ao processo a possível insolvência do requerido, o que poderia frustrar eventual futura execução e satisfação do crédito do autor. Também não há indicativos nos autos de que a parte requerida esteja dilapidando o patrimônio para se eximir da obrigação, tampouco demonstrativo de que estejam em estado de insolvência, ou em fraude contra credores. À vista disso, a simples possibilidade de procedência dos pedidos exordiais, desacompanhado da comprovação de outras situações que indiquem, de antemão, o insucesso de futura execução caso haja demora ou que a parte esteja agindo de forma a configurar fraude contra credores, não autoriza constrição antecipada de bens. (ID.234798658).

Ademais, conforme entendimento consolidado, a mera existência de ação indenizatória não autoriza a imposição de restrições ao direito de propriedade, especialmente sem demonstração de risco concreto e atual.

A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a mera possibilidade de procedência do pedido inicial não autoriza, por si só, a constrição antecipada de bens, sendo necessária a efetiva comprovação de circunstâncias que demonstrem o risco de não satisfação do crédito perseguido,
in verbis
:.

"
A simples possibilidade de procedência dos pedidos exordiais, desacompanhada da comprovação de outras situações que indiquem, desde logo, o insucesso de futura execução ou que a parte esteja agindo de forma a configurar fraude contra credores, não autoriza a constrição antecipada de bens
." (TJMT, AI 26050/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/11/2015).

Destaca-se, também, o disposto no art. 805 do CPC, que impõe a observância do princípio da menor onerosidade da medida cautelar, o que corrobora a cautela da decisão agravada ao indeferir o bloqueio imediato e generalizado de bens sem a devida comprovação de risco iminente.

Nesse sentido:

"
A medida acautelatória da averbação premonitória da execução, no registro de imóveis, não configura penhora antecipada, traduzindo-se em gravame muito menos gravoso do que a própria penhora, atendendo, portanto, ao princípio da menor onerosidade previsto no art. 620 do CPC
." REsp 1721127/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/09/2018.

Diante do exposto, em consonância com o entendimento adotado pelo juízo de origem e a jurisprudência desta Corte,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025